Tribunal: TJBA
Processo: 8006300-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006300-47.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ICARO WESLEI LIMA DA SILVA Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO DOLO. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia visando à condenação do Recorrido pela prática dos crimes de receptação dolosa (artigo 180, caput, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal), em razão de ter sido surpreendido na posse e condução de uma motocicleta com restrição de roubo e sinais de identificação adulterados. 2. O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de improcedência da pretensão punitiva estatal, absolvendo o Réu com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, após reconhecer a absorção do delito de receptação pelo crime de adulteração e a ausência de elementos probatórios seguros quanto ao dolo na conduta remanescente. 3. O Parquet interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma in totum da decisão, sustentando a autonomia dos delitos, o afastamento da consunção e a configuração do dolo em razão do preço vil e dos sinais de adulteração. II. Questão em discussão. 2. Saber se a conduta de adquirir e conduzir veículo automotor simultaneamente produto de crime e com sinal identificador adulterado configura concurso material de delitos (artigos 180, caput, e 311, § 2º, inciso III, ambos do Código Penal), ou se o delito de receptação pode ser absorvido pelo delito mais específico de adulteração, em observância ao princípio da especialidade. 3. Se o conjunto probatório coligido aos autos demonstra, de forma inequívoca e indubitável, o conhecimento prévio, doloso, anda que eventual, do Acusado acerca da adulteração do sinal identificador do veículo automotor, elementar subjetiva essencial para a tipificação do delito remanescente. 4. A configuração dos delitos de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor exige a comprovação inequívoca do elemento subjetivo, qual seja, o dolo do agente de que tinha ciência da origem ilícita do bem ou da adulteração. 5. A condenação penal exige a demonstração inequívoca do elemento subjetivo, seja o dolo ou a culpa, sendo vedada a responsabilidade penal objetiva no sistema jurídico pátrio, conforme os princípios da culpabilidade e da legalidade. A tese acusatória de dolo eventual, baseada no preço supostamente vil (R$ 5.000,00 por um bem avaliado em R$ 15.000,00) e nos sinais de adulteração, foi mitigada, na instrução processual, pela versão plausível do Recorrido (aquisição via plataforma digital e pagamento sugerindo parcelamento de financiamento) e, de forma veemente, pelo depoimento do policial militar condutor da diligência. 6. O depoimento do policial militar encarregado da captura, testemunha da acusação e agente com expertise em furtos e roubos de veículos, foi categórico ao afirmar que a identificação da adulteração do sinal identificador da motocicleta só foi possível por meio de consulta a sistemas policiais especializados, declarando, ainda, que "uma pessoa leiga não conseguiria verificar imediatamente a falsificação, sendo necessário um procedimento de checagem", o que corrobora a tese defensiva da ausência de conhecimento da ilicitude por parte do Acusado. 7. A dúvida razoável sobre a presença do dolo do Acusado, persistente a partir da análise detalhada da prova oral, impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, não sendo suficientes os indícios residuais (preço e antecedentes por crimes diversos) para sustentar um decreto condenatório em face da vedação constitucional à responsabilidade objetiva, devendo ser mantida a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo. Conhecido e desprovido o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo-se integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo de primeiro grau. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8006300-47.2025.8.05.0001, em que figura como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado ICARO WESLEI LIMA DA SILVA, ADVOGADO DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença absolutória.